Tribunal: TJMT
Processo: 1009145-80.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009145-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 172.735.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 787.705.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA ALVES DE OLIVEIRA BAGETTI - CPF: 027.286.771-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LUCIA MARIA DOS SANTOS SILVA (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), NAYARA ALVES DE OLIVEIRA BAGETTI - CPF: 027.286.771-31 (AGRAVANTE), VILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 172.735.281-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1009145-80.2023.8.11.0000

– Barra do Bugres

Agravante:
Espólio de Lúcia Maria dos Santos Silva

E M E N T A

AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

C
onsiderando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê
o art. 98, §6º, do CPC, e art. 468, §§6º e 7º, da CNGC, faculta-se o parcelamento dos encargos processuais.

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1009145-80.2023.8.11.0000

– Barra do Bugres

Agravante:
Espólio de Lúcia Maria dos Santos Silva

E M E N T A

AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

C
onsiderando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê
o art. 98, §6º, do CPC, e art. 468, §§6º e 7º, da CNGC, faculta-se o parcelamento dos encargos processuais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1009145-80.2023.8.11.0000

– Barra do Bugres

Agravante:
Espólio de Lúcia Maria dos Santos Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Espólio de Lúcia Maria dos Santos Silva,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Barra do Bugres
, que nos autos da ação de inventário
indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Aduz o agravante, em suma,
que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, mormente considerando a falta de liquidez dos bens que compõem o acervo hereditário. Pugna pela reforma da decisão.

Sem pleito de antecipação recursal (id. 167581174).

As informações foram prestadas (id. 169560791).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1009145-80.2023.8.11.0000

– Barra do Bugres

Agravante:
Espólio de Lúcia Maria dos Santos Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que Nayara Alves de Oliveira Bagetti e Vilson Pereira da Silva movem ação de inventário dos bens deixados por
Lúcia Maria dos Santos Silva
, com patrimônio estimado em R$ 198.705,00 (cento e noventa e oito mil, setecentos e cinco reais), tendo o douto magistrado
a quo

indeferido o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que não restou evidenciada a hipossuficiência do espólio
.

Contra essa r. decisão se insurge o agravante, sustentando
que restou demonstrada a
ausência de condições do espólio para arcar com o pagamento das custas, mormente considerando a falta de liquidez dos bens que compõem o acervo hereditário. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, destaco que o agravante não comprovou a condição de hipossuficiência alegada, notadamente considerando o valor do
patrimônio deixado pelo de
cujus
, não se enquadrando nos requisitos necessários para a concessão integral dos benefícios da justiça gratuita, entretanto, as circunstâncias específicas do caso permite a modulação do benefício da gratuidade.

Desse modo, considerando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê
o art. 98, §6º, do CPC, e adequando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.

Diante desse contexto, tenho que as circunstâncias específicas do caso,

permite o parcelamento em parcelas mensais, dos encargos processuais.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA –

PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.02.2022)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023